Tribunal: TJDFT
Processo: 0740965-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740965-70.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (id 64476011) que declinou da competência para a Justiça Federal (CPC 64, §§ 1o, 2o e 3o), determinou ao demandante, considerando que os sistemas não são integrados, promover a redistribuição do feito na Justiça competente, com cópia integral, comprovando nestes autos, no prazo de 15 dias, e que se aguarde o decurso do prazo para alocação na tarefa “Manter Processos Redistribuídos” e para eventual recurso, cumprindo as determinações para redistribuição, caso não interposto o recurso ou improvido. Suscita ausência de fundamentação, em afronta ao CPC 489, § 1o, pois não indicou em qual dispositivo de lei a pretensão da União/AGU se sustentaria, já que solicitou seu ingresso no feito, sem informar em qual qualidade pretendia ingressar, alegando que, apesar de a União ter cumprido a decisão de tutela de urgência, ela o fez não por interesse jurídico direto, mas em razão da tutela concedida em face do CEBRASPE ter repercussões nas demais fases do concurso. Argumenta que a definição da lista final de aprovados não é função da União/AGU, mas apenas do CEBRASPE, e foi justamente na definição dessa lista final que a banca examinadora falhou no seu mister. Sustenta que o interesse jurídico da União deveria ser apenas o de receber a lista de aprovados hígida, na qual os critérios do edital foram seriamente observados e que reflita a justa competição entre os candidatos e que tudo o que aconteceu, da inscrição no concurso até a lista final dos aprovados, só pode ser imputado ao CEBRASPE pois o ato impugnado é de competência exclusiva da banca examinadora, não tendo a União/AGU interesse jurídico direto no feito, nem econômico. Invoca precedentes que entende sustentar sua tese. Aponta perigo de dano na possibilidade de o feito, que se encontra apto para sentença, não mais retornar à Justiça Comum. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV, tampouco a CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo. A decisão agravada expressamente indicou os motivos para a declinação da competência. No mais, destaco, desde logo, competir à Justiça Federal (STJ 109) decidir se em determinada causa há interesse da União e demais pessoas mencionadas na CF 109. Logo, e ante a seriedade da argumentação trazida pela União, outra não poderia ser a decisão do Juízo a quo, que não há ora impugnada, que, ademais, conta com a seguinte fundamentação: “(...). A carreira de Advogado da União inquestionavelmente se caracteriza como carreira federal vinculada juridicamente à União, atraindo a aplicação do artigo 109, inciso I, da Constituição da República: "Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho." Ademais, os efeitos jurídicos decorrentes da demanda, inegavelmente atingem a União, basta ver ser a própria União a responsável pelo cumprimento da decisão de tutela de urgência (ID 199980704), sendo imprescindível, pois, a sua integração no polo passivo do feito, como requer (ID 204568533). Inclua-se a União no polo passivo. Sendo hipótese de competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, DECLARO a incompetência deste Juízo, declinando a favor da Justiça Federal, nos termos do art. 64, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, onde se decidirá a impugnação ao valor da causa, pedido pendente. (...).” Conquanto a União não tenha especificado em que qualidade ingressaria no feito, suscitou preliminar de incompetência e pormenorizou as razões para seu ingresso (id 204568533 – autos principais): “(...). O autor relata ter prestado concurso para o cargo de Advogado da União, Edital n. 1 de 26/12/2022. A carreira de Advogado da União, por sua vez, inquestionavelmente se caracteriza por ser uma carreira federal vinculada juridicamente à UNIÃO, pelo que se conclui tratar-se de hipótese de aplicação dos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Como se não bastasse, in casu, os efeitos jurídicos que decorrem da presente demanda inegavelmente atingem a UNIÃO. Basta ver, a propósito disso, a responsabilidade pelos atos até então ocorridos como decorrência do cumprimento da decisão de tutela de urgência, os quais, em sua maioria, são de responsabilidade da UNIÃO. Logo, a não-presença da UNIÃO no polo passivo do feito até o presente momento não implica na sua ausência de interesse jurídico. Portanto, cuida-se de hipótese de competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Razão por que requer sejam remetidos os autos para Justiça Federal para processo e julgamento do feito. (...). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Cadastre-se a União como agravada no recurso. Em seguida, aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator